Tribunal: TJBA
Processo: 0308228-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308228-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SILVA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS ANJOS WEBER

APELADO: PARAGUACU ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALINE CARDOSO DOS SANTOS DE JESUS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM MULTA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Diego Silva Machado
e
Amanda Fernandes Germano Machado
(ID 99352501) contra acórdão que negou provimento à apelação dos réus (ID 98012356), mantendo a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Os embargantes sustentam omissão sobre normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, alegando recusa injustificada de carta de crédito pela construtora.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se: (i) há omissão no julgado quanto aos fundamentos de mérito invocados; (ii) a tese defensiva poderia ser analisada em sede recursal diante da revelia decretada na origem (ID 88988274); e (iii) o recurso possui caráter manifestamente protelatório a justificar sanção.

III. Razões de decidir

Inexiste vício de integração no acórdão embargado. O julgado fundamentou adequadamente que a tese de culpa da vendedora possui natureza fática e, não tendo sido apresentada em contestação, encontra-se alcançada pela
preclusão temporal
.

A análise de suposta recusa de carta de crédito em sede de apelação configuraria indevida
inovação recursal
e supressão de instância, vedadas pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

O órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais para fins de
prequestionamento
, sendo aplicável a regra do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

A interposição de aclaratórios com o intuito manifesto de rediscutir matéria decidida sob óbice processual intransponível revela o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A revelia impede a discussão em sede recursal de matéria fática não deduzida em contestação, sob pena de inovação recursal e violação à preclusão. 2. Os embargos de declaração que visam exclusivamente à rediscussão do mérito são considerados manifestamente protelatórios, ensejando a condenação ao pagamento de multa prevista na legislação processual civil."

Referências:
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, arts. 1.014, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. STJ, AgInt no AREsp n. 2.296.588/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16/03/2026. STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.970.984/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16/03/2026. TJBA, Embargos de Declaração Cível n. 8025450-61.2018.8.05.0000.1.EDCiv, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0308228-82.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO SILVA MACHADO e outros e como apelada PARAGUACU ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
nos termos do voto da relatora.

Salvador, 21 de Janeiro de 2026.